Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença, processo n. 0715305-81.2018.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido pedido de penhora de percentual do salário do Agravado. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a impenhorabilidade de salário pode ser flexibilizada, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo juntado no Id. 50079204. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator